Tribunal: STF
Processo: ARE 815626
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Concessão. Requisitos. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.